Tribunal: TJSP
Processo: 2036899-07.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Decisão que recebeu a inicial como liquidação – Pleito para seguimento do feito nos termos do art. 475-B, do Código de Processo Civil/73 – Manutenção da decisão que se impõe – Prosseguimento do feito nos termos dos arts. 475-E a 475-H, do Código de Processo Civil/73, que não se mostra prejudicial ao exequente.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Decisão que recebeu a inicial como liquidação – Pleito para seguimento do feito nos termos do art. 475-B, do Código de Processo Civil/73 – Manutenção da decisão que se impõe – Prosseguimento do feito nos termos dos arts. 475-E a 475-H, do Código de Processo Civil/73, que não se mostra prejudicial ao exequente.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036899-07.2016.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes ALICE
RODRIGUES VIEIRA, CACILDA VIEIRA BARRETO, JAMES QUINTINO VIEIRA e
ROGERIO VIEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036899-07.2016.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/3
AGRAVANTES: ALICE RODRIGUES VIEIRA, CACILDA VIEIRA BARRETO,
JAMES QUINTINO VIEIRA E ROGERIO VIEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82457
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Decisão que recebeu a inicial
como liquidação Pleito para seguimento do feito nos termos do
art. 475-B, do Código de Processo Civil/73 Manutenção da
decisão que se impõe Prosseguimento do feito nos termos dos
arts. 475-E a 475-H, do Código de Processo Civil/73, que não se
mostra prejudicial ao exequente.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que reconheceu
que o feito deve prosseguir de acordo com o rito da liquidação de sentença.
Insurge-se a parte exequente pedindo a reforma da decisão agravada, sob
o argumento de que para apuração do valor devido são necessários simples cálculos
aritméticos.
É O RELATÓRIO.
Sem razão a agravante.
Não há prejuízo na opção feita pelo juízo de que se empregue,
eventualmente, na liquidação da sentença o procedimento previsto nos arts. 475-E a 475-H,
do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil
de 2015, e, justamente por isto, não existe real motivo para interposição do agravo ora em
análise.
Acaso venha a se verificar, ao longo do tramitar da liquidação, que a
apuração do quantum devido pode se dar de forma mais simples, então talvez baste mesmo
a apresentação de cálculo aritmético como pretendido pela agravante, entretanto, havendo
situação diversa e que justifique apuração mais complexa daquele mesmo montante, tal
igualmente estará ensejado.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036899-07.2016.8.26.0000 - Ribeirão Preto 3/3
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos
pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Então, como a opção feita pelo MM. Juiz a quo não é de modo algum
restritiva e nem onera as partes envolvidas, ao menos a princípio, não procede o reclamo
contido no agravo, que não deve ser atendido.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator